Tribunal: TJDFT
Processo: 0707485-21.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707485-21.2022.8.07.0017 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: WAGNER FERREIRA JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “AUSENTE”. NÃO ENTREGUE. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, prolatada nos autos da ação de busca e apreensão, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. 1.1. Em seu recurso, a instituição financeira recorrente pede a reforma da sentença e o prosseguimento regular do feito, ao argumento de que o encaminhamento da notificação ao endereço da apelada constante do contrato é suficiente para a comprovação da mora. 2. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. E, para tanto, é necessária a notificação prévia do devedor, que deverá ser demonstrada por protesto do título ou por carta registrada, com aviso de recebimento, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do mesmo diploma legal. 2.1. Se a notificação extrajudicial retornou sem cumprimento, por motivo de ausência, certo é que a mora do réu não foi devidamente constituída, ainda que a carta registrada com aviso de recebimento tenha sido encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes. 2.2. A comprovação da mora é pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei no 911/69, pois, nos termos do §2o do art. 2o do referido Decreto-Lei, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas deve ser comprovada mediante comunicação ao devedor no endereço constante do contrato ou, a critério do credor, por meio de protesto do título. 2.3. Assim, a notificação extrajudicial, com a confirmação da efetiva entrega no endereço, constitui exigência para a comprovação da mora. Embora não seja necessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, é obrigatória a comprovação da efetiva entrega e confirmação de recebimento da notificação no endereço constante do contrato. Não havendo a referida comprovação, caberia à apelante atender as alternativas indicadas pelo magistrado nas determinações de emenda a inicial. 2.4. Além do mais, a inadimplência do réu, ora apelado, não restou devidamente demonstrada ante a ausência de comprovação de protesto do título nos autos. 2.5. Precedente desta Corte: “(...) 1. No caso concreto, não há como admitir comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial, haja vista que esta não foi recebida pelo autor, tampouco por terceiro, tendo sido anotado a informação "ausente" pelos Correios. (...) 3. A notificação não entregue, devolvida sem cumprimento, não se mostra apto a garantir a ciência da data do recebimento, a fim de se comprovar o decurso do prazo para a quitação do débito. (...) 5. Além do mais, a inadimplência da parte ré, ora apelado, não restou devidamente demonstrada ante a ausência do protesto do título nos autos (...)”. (07081437320218070019, Rel: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 21/11/2022). 3. Diante da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem, não se aplica a majoração recursal a que se refere o §11 do art. 85 do CPC. 4. Apelo improvido. A recorrente alega violação ao artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, sustentando a regularidade da constituição em mora do devedor fiduciante, uma vez que houve a expedição de notificação extrajudicial ao endereço residencial indicado no contrato, a qual foi recebida por terceiros sem qualquer ressalva. Aduz que o simples envio da correspondência ao endereço indicado no contrato é sufi ciente para a comprovação da mora. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) No caso em tela, em sua petição inicial, a apelante alegou ter pactuado com o réu contrato de financiamento sob no 20036919187, em 23/06/2022, por meio do qual foi concedido um empréstimo a ser pago em 24 parcelas, cada uma no valor de R$ 915,14, a primeira com vencimento em 10/08/2022, com a garantia de alienação fiduciária do bem objeto dos autos. Narrou que a parte ré não efetuou o pagamento da parcela n. 001, vencida desde 10/08/2022, bem como das subsequentes, acarretando o vencimento antecipado de toda a dívida (ID 45191437). Neste contexto, a instituição de crédito enviou uma notificação extrajudicial de débito ao réu no dia 02/09/2022, tendo sido realizadas novas tentativas de entrega em 06/09/2022 e 09/09/2022. Embora a carta registrada com aviso de recebimento tenha sido encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, a notificação retornou sem cumprimento sob a justificativa de “ausente” (ID 45191445 - pág. 2). Nota-se, dessa forma, que o requerido não foi constituído em mora. Se a notificação extrajudicial retornou sem cumprimento, por motivo de ausência, certo é que a mora do réu não foi devidamente constituída, ainda que a carta registrada com aviso de recebimento tenha sido encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes. A respeito do tema em análise, a comprovação da mora é pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei no 911/69, pois, nos termos do §2o do art. 2o do referido Decreto-Lei, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas deve ser comprovada mediante comunicação ao devedor no endereço constante do contrato ou, a critério do credor, por meio de protesto do título. Assim, a notificação extrajudicial, com a confirmação da efetiva entrega no endereço, constitui exigência para a comprovação da mora, sendo, por conseguinte, um pressuposto necessário ao prosseguimento da ação fundada em contrato de alienação fiduciária. Deste modo, embora não seja necessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, é obrigatória a comprovação da efetiva entrega e confirmação de recebimento da notificação no endereço constante do contrato. Não havendo referida comprovação, caberia à apelante atender as alternativas indicadas pelo magistrado nas determinações de emenda a inicial. Nesse contexto, ressalta-se que o protesto do título vinculado ao contrato de mútuo poderia ter sido utilizado como meio idôneo para caracterizar a notificação do devedor de sua mora, visto que é ato formal realizado com este intuito e revestido de fé pública (art. 1o da Lei no 9.492/97), o que também não foi constatado nos autos ... Desta feita, o retorno sem cumprimento da carta registrada por motivo “ausente” não comprova a mora do devedor, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato. Tendo a apelante deixado de juntar documento probatório da efetiva entrega da notificação no endereço da devedora, não houve, portanto, a comprovação da mora referente ao contrato acostado, com a consequente autorização legal à propositura desta demanda” (ID 50220615 - Pág. 7, 8 e 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030